Tribunal: TCU
Processo: 029.777/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9885/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.777/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Pinheiro Lima (XXX.814.567-XX); Eduardo Siqueira Lima (XXX.236.847-XX); Filipe Rabelo de Oliveira (XXX.003.507-XX); Gabriel Silva Travassos de Aquino (XXX.569.737-XX); John Jader Constancio Ferreira (XXX.918.317-XX); Juan Moreira Abreu (XXX.811.357-XX); Leonardo Valente da Silva (XXX.687.922-XX); Romagno Conceicao Costa (XXX.545.237-XX); Thiago Vinicius Neves Leitao (XXX.921.497-XX); Victor Siqueira da Silva (XXX.302.453-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.